Tribunal: TJDFT
Processo: 0002130-43.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRIVILÉGIO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de ter o réu agido sob domínio de violenta emoção não implica na concessão do privilégio disposto no § 4o do art. 129, do Código Penal, se não há provas que corroborem o alegado.
2. Correto o aumento da pena-base com fundamento na valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de o delito ter sido cometido na presença de filho menor, de tenra idade.
3. Deve ser mantida a exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, promovida de forma proporcional e em conformidade com critério amplamente aceito pela jurisprudência.
4. Recurso conhecido e desprovido.